Tribunal: TJMT
Processo: 0002836-77.2017.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002836-77.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILIO FERREIRA LEMES FILHO - CPF: 964.586.311-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 048.712.981-40 (VÍTIMA), ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 053.363.881-06 (ASSISTENTE), ENIFFER KETILIN FERREIRA DO CARMO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II, C/C ART. 14, II, DO CP) – DOSIMETRIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TENTATIVA (ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) – REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/3 – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – TENTATIVA CRUENTA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CAUSANDO PERFURAÇÕES NO ABDÔMEN E BRAÇO ESQUERDO – ‘ITER CRIMINIS’ PERCORRIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – CONSUMAÇÃO EVITADA APENAS PELO PRONTO SOCORRO À VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CRITÉRIO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ [HC N. 502.584]– DISTINÇÃO ENTRE TENTATIVA BRANCA E TENTATIVA CRUENTA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena para o crime tentado corresponde à do crime consumado, diminuída de um a dois terços. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o critério norteador para a definição do quantum de redução deve ser o iter criminis percorrido pelo agente.

Nos casos em que o agente percorre pequena parte do iter criminis, especialmente nas chamadas "tentativas brancas" (em que a vítima sequer é atingida pelos atos executórios), justifica-se a aplicação da fração máxima de 2/3. Por outro lado, quando se trata de "tentativa cruenta", em que a vítima é efetivamente atingida com lesões graves em regiões vitais, aproximando-se significativamente da consumação do delito, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3.

No caso concreto, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a no abdômen (com lesão intestinal) e no braço esquerdo, sendo o resultado morte evitado apenas pelo pronto atendimento médico recebido pela vítima, o que configura tentativa cruenta com iter criminis muito próximo da consumação.

Revela-se adequada e proporcional a redução pela tentativa na fração de 1/3, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria quando a escolha da fração de redução está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADÍLIO FERREIRA LEMES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que nos autos ação penal no 0002836-77.2017.8.11.0030 -, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas sanções do

art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.(Id.212435293)

Em suas razões recursais, o apelante contesta unicamente a fração de diminuição da pena aplicada em razão da tentativa, sustentando que o magistrado sentenciante utilizou percentual desproporcional ao reduzir a pena em apenas 1/3 (um terço). Defende que a redução deveria ocorrer na fração máxima de 2/3 (dois terços), argumentando que o delito não foi cometido em circunstâncias graves e que o entendimento jurisprudencial amplamente consagrado fixa o patamar máximo em casos como o presente.(Id.212435307)

O Ministério Público em contrarrazões pede o desprovimento do recurso, sustentando que a fração aplicada está devidamente fundamentada e se mostra adequada ao caso concreto.(Id.212435310)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 218322653)

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. APELO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA PARA 2/3 (DOIS TERÇOS). VERIFICAÇÃO DO
ITER CRIMINIS
. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

Consigno, que muito embora o processo esteja nominado, na aba do PJE,
-
Classe judicial -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426),
trata-se de recurso de apelação (Id.212435307)
, razão pela qual,
determino a retificação de tal capitulação pelo departamento competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia:

ADILIO FERREIRA LEMES FILHO, vulgo “Nhome”, brasileiro, solteiro, com Registro Geral n° 15188337 SSP/MT, e CPF no 964.586.311-20, natural de Rosário Oeste/MT, nascido em 01/06/1980, com 35 (trinta e cinco) anos de idade na data dos fatos, filho de Adílio Ferreira Filho Lemes e Elidia Leite Ferreira Lemes, residente e domiciliado na Rua Tancredo Neves, no 1240, Bairro São José, Nobres/MT, pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 27 de novembro de 2015, por volta das 05h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Maria Poeirão”, localizado na Rodovia 163/364, em Nobres/MT, o denunciado ADILIO FERREIRA LEMES FILHO, agindo com animus necandi, embuído por motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, por meio da realização de disparos de arma de fogo, sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos o denunciado estava no local em companhia de Andreia Almeida da Silva, oportunidade em que houve um desentendimento entre Andreia e a pessoa de Leide Eva dos Santos, sendo que estas chegaram as vias de fato e Andreia foi atingida por um copo na cabeça e tentou revidar jogando uma garrafa de cerveja na direção de Leide. Em seguida, um dos homens que estavam no local (pessoa não identificado nos autos), reclamou acerca dos cacos de vidro. Desta feita o denunciado passou a discutir com referida pessoa. Ato contínuo, o denunciado ADILIO deixou o local, levando Andreia Almeida para atendimento médico. Restou apurado, que momentos depois o denunciado ADILIO FERREIRA LEMES FILHO retornou ao bar e, de arma em punho passou a efetuar vários disparos, sendo certo que dois deles atingiu a vítima ALEXANDRO, os quais provocaram perfurações no abdômen e braço esquerdo deste, consoante positiva o prontuário médico de fls. 59/73. Ficou evidenciado, ainda, que a morte de ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS somente não ocorreu porque foi prontamente socorrido, recebendo cuidados médicos eficazes. Resta demonstrado, que a tentativa de homicídio foi praticada em razão de motivo fútil, pois, afinal, não restaram evidenciadas, na ocasião dos fatos, quaisquer animosidades ou desavenças entre denunciado e vítima. Restou demonstrado, por fim, que o crime em questão foi praticado mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi surpreendido pelo denunciado que já chegou ao local, disparado a arma de fogo. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua promotora de justiça signatária, denuncia ADILIO FERREIRA LEMES FILHO, vulgo “Nhome”, como incurso disposições do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Assim, requer que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, interrogado, processado e, ao final, condenado pelo egrégio Tribunal do Júri desta comarca, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução, as testemunhas e vítima do rol abaixo.”

Com efeito, a pretensão recursal limita-se exclusivamente à impugnação da dosimetria no que tange à fração de redução da pena pela tentativa, não havendo questionamentos quanto às demais etapas do processo dosimétrico.

Transcrevo a dosimetria da pena:

“Da tentativa de homicídio qualificado.

Na primeira fase, não verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis. A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências não superam as barreiras da normalidade no que tange aos delitos dessa natureza. O acusado não possui antecedentes. Não há elementos para valorar a personalidade e conduta social do réu. O motivo é uma qualificadora (fútil). O comportamento da vítima em nada contribuiu para a infração.

Desta feita, a pena base será de 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, não vislumbro agravantes. Ainda, reconheço a atenuante da confissão, ainda que parcial, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Friso que a confissão é preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Ocorre que a pena já está no mínimo e, por isso, aplico a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não existem causas de aumento. Contudo, a tentativa foi reconhecida, razão pela qual reduzo a pena em 1/3. Foi aplicada a menor fração porque a tentativa foi cruenta e o
iter criminis
chegou muito próximo da consumação, uma vez que houve perfuração de abdômen e braço esquerdo da vítima. Assim, estabeleço a reprimenda em 08 anos de reclusão.

Imponho o regime inicial semiaberto devido ao montante da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.”

De início, registro que o parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena para a ‘
conatus’
corresponde à do crime consumado, diminuída de um a dois terços. A lei penal, portanto, não estabelece critérios fixos para a definição da fração aplicável em cada caso, cabendo ao julgador à análise das circunstâncias concretas.

A doutrina e a jurisprudência, no entanto, solidificaram o entendimento de que o critério norteador para a definição do ‘
quantum’
de redução deve ser o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo da consumação tenha chegado o delito, menor deverá ser a fração redutora aplicada.

Nesse sentido, já se manifestou de forma pacífica o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019)

Assim, dispõe a jurisprudência que o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito

Nesse sentido, são os julgados do TJMT:

“PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito”.
(N.U 0000486-21.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (negritou-se)

“...Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas.
(TJMT - Ap 83559/2016, 1a C. Criminal, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, J. 29/11/2016, DJe 05/12/2016). (negritou-se)

Em análise ao caso concreto, verifico que o magistrado sentenciante aplicou a fração mínima de 1/3 na redução da pena pela tentativa, fundamentando sua decisão nos seguintes termos: "
Foi aplicada a menor fração porque a tentativa foi cruenta e o iter criminis chegou muito próximo da consumação, uma vez que houve perfuração de abdômen e braço esquerdo da vítima
" (ID 212435293).

Destarte, constato que, de fato, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a em regiões vitais [abdômen, atingindo o intestino, e braço esquerdo], caracterizando inequivocamente uma tentativa cruenta, onde o resultado morte só não se consumou porque a vítima foi prontamente socorrida, conforme se depreende dos elementos probatórios colacionados ao processo.

A gravidade das lesões demonstra que o iter criminis percorrido pelo agente aproximou-se significativamente da consumação, pois as lesões efetuadas poderiam ter sido fatais, não fosse o pronto atendimento médico recebido pela vítima.

Entendo, portanto, que não procede a alegação de desproporcionalidade na definição da fração redutora em 1/3, pois esta se mostra adequada às circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

A defesa sustenta que o entendimento jurisprudencial consagrado determina a aplicação da fração máxima de 2/3 para a redução pela tentativa. No entanto, tal entendimento não comporta provimento.

É certo que a fração de 2/3 é aplicável nos casos em que o agente percorre pequena parte do iter criminis, especialmente nas chamadas "tentativas brancas", em que a vítima sequer é atingida pelos atos executórios. Não é o caso dos autos, em que a vítima sofreu perfurações em regiões vitais, caracterizando uma "tentativa cruenta" ou "vermelha".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [STJ] e deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a tentativa cruenta, especialmente com disparos que atingem regiões vitais da vítima, justifica a aplicação da fração mínima de 1/3 para a redução da pena:

"
entre a ocorrência de uma tentativa branca, no qual a vítima não é atingida no processo de execução e, portanto, não sofre nenhum ferimento, da tentativa cruenta ou vermelha, no qual a vítima é lesionada, existe uma imensa e flagrante diferença que deve ser valorada pelo aplicador na análise das circunstâncias judiciais do acusado [.
..](HC n. 184.325/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão Ministro Ericson Maranho - Desembargador Convocado do TJ/SP -, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 4/12/2015.).
A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.113.712/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/2/2024, DJe 26/2/2024).

No caso em análise, o julgador de primeiro grau fundamentou adequadamente a aplicação da fração mínima de 1/3, destacando o caráter cruento da tentativa e a proximidade da consumação, evidenciada pelas lesões graves sofridas pela vítima em regiões vitais. A propósito, cito o STJ:

“A diminuição da pena pela
tentativa
foi devidamente fundamentada, considerando o avançado
iter criminis,
com diversos disparos
de
arma
de
fogo, o que justifica a aplicação
de
fração
de 1/3,
ainda que nenhum deles tenha atingido a vítima.” (AgRg no AREsp n. 2.684.624/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Portanto, concluo que não há qualquer desproporcionalidade ou erro na dosimetria que justifique a reforma da sentença, uma vez que o critério utilizado para a definição da fração redutora pela tentativa está em conformidade com a jurisprudência disposta e adequadamente fundamentado nas circunstâncias concretas do caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação
de
ADILIO FERREIRA LEMES FILHO, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025